Tribunal: TJDFT
Processo: 0710130-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0710130-67.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OTAVIO ANGELO DA VEIGA NETO EMBARGADO: JOAO ALBERTO RIBEIRO PINHEIRO, NATALIE SOUZA DE MORAES PINHEIRO, BP ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A, ACQ REPRESENTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA D E C I S Ã O As partes noticiaram acordo acerca dos honorários devidos aos advogados dos embargados (João Alberto e Natalie), Caputo, Bastos e Serra Advogados, (ID. 58407992), pelo embargante Otavio Ângelo da Veiga Neto. É o relatório. O processo versa sobre direitos disponíveis, as partes são plenamente capazes e a representação processual é adequada. Ante o exposto, HOMOLOGO O ACORDO formulado entre as partes acima mencionadas com fundamento no art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil e art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, e extingo o processo nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. Remetam-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau após os trâmites legais. Publique-se e intime-se. Brasília, 26 de abril de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital